Tribunal: TJMT
Processo: 1031183-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031183-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (RECORRIDO), FERNANDO ZULLI PEREIRA - CPF: 041.805.401-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ.

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os Reclamados foram devidamente citados, porém, deixaram de comparecer a audiência e de apresentar contestação, é imposta sua revelia e presunção relativa quanto aos fatos articulados na inicial.

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a
obrigação
do comprador em regularizar a
transferência
do
veículo.

"Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11)

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1031183-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Pereira Carvalho

Recorrido(s):

Isidoro Zulli

Fernando Zulli Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que reconheceu os efeitos da revelia e julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que no dia 17/12/2013 realizou transação com o Reclamado Izidoro Zulli, consistente na compra do veículo Pajero TR4, ano 1999/200, registrado em nome de Fernando Zulli (neto de Izidoro), pelo valor de R$ 22.500,00, onde foi dado como parte do pagamento do valor o veículo Pálio, ano 2004/2004, de propriedade da Reclamante, pelo valor de R$ 11.000,00, e a diferença de R$ 11.500,00 foi paga por meio de transferência bancária para conta de titularidade de Roseli A. Zulli, na data de 18/12/2013.

Segundo consta na inicial,
“após a comprovação do pagamento foi realizado apenas a troca dos veículos, como esta autora estava com viajem marcada, combinou com o Sr. Izidoro de transferirem a documentação assim que retornassem de viajem, no inicio do mês de janeiro/2014 e que ambos se comprometiam em não se desfazerem do veículo, antes da regularização da situação”
.

Contudo
“até presente data tentou-se de forma amigável resolver a questão, digo pegar o CRV do Veiculo Pajero para poder transferir para o seu nome, bem como, entregar o CRV do Veículo Palio ao Sr. Izidoro e o Fernando para fazerem a transferência de titularidade e estes sempre protelavam”.

Ao final, requer a transferência de propriedade dos veículos, indenização a título de dano moral e a condenação dos Reclamados ao pagamento dos débitos existentes no veículo FIAT Pálio (R$ 12.000,00).

Os Recorridos foram devidamente citados, porém, deixaram de comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentaram contestação, sendo imposta sua revelia e presunção quanto aos fatos articulados na inicial.

Inicialmente, os prazos contra o
revel
que não tenha patrono nos autos nos
Juizados Especiais
fluem da data da prática do ato, sendo inaplicável a exigência do art. 346 do CPC de publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do disposto no Enunciado no 167 do FONAJE:

“ENUNCIADO 167 – Não se aplica aos Juizados Especiais a necessidade de publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel – art. 346 do CPC (XL Encontro – Brasília-DF)”.

No presente caso, diante dos documentos juntados nos autos e das gravações de áudio, restou comprovado que houve celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo entre as partes, em 17/12/2013, onde os Recorridos venderam o veículo o Pajero TR4, ano 1999/2000, Cor Azul, Placa JZE4427, Renavam 00739223550 para a Recorrente, e ela entregou como forma de pagamento o seu veiculo Fiat Palio, ano 2004/2004, Cor Prata, Placa JZS6544, Renavam 00825268222.

Também restou comprovado que após o pagamento do valor ajustado entre as partes, houve a troca dos veículos entre vendedor e comprador (tradição real), contudo, sem a entrega dos documentos necessários para a transferência de veículo, a saber
,
o
documento único de

transferência
(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, devidamente assinado e com firma reconhecida perante o cartório.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que a Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo FIAT PÁLIO junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A mera tradição do bem, ainda que opere efeitos na esfera civil, não exime as obrigações do antigo proprietário na seara administrativa, e, no presente caso, a Recorrente igualmente deu azo à manutenção da propriedade do veículo no seu nome, primeiro porque deixou de entregar o
documento único de
transferência

(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, e segundo por não ter comunicado a venda ao DETRAN, por isso, entendo que inexiste dano moral a ser reparado.

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações onde fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Ainda, de acordo com o disposto nos artigo 123 do CTB, nos casos de venda de veículo automotor, o instrumento regular de transferência é o documento único de
transferência
(
DUT
) preenchido em nome do adquirente, devidamente assinado e com firma reconhecida perante o cartório, sendo de responsabilidade do comprador regularizar a transação e do vendedor em comunicar ao órgão competente, sob pena de solidariedade nas penalidades que venham a incidir,
in verbis:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

(...)

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Assim, nos termos do disposto no artigo acima, a transferência da propriedade perante ao DETRAN fica a cargo do novo proprietário, o qual fica incumbido de encaminhar ao órgão de trânsito o CRLV, com o que será expedido novo certificado.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e determino que
:

a) A Recorrente entregue na secretaria do Juizado de Origem o
certificado de propriedade e transferência do Veículo Fiat Palio, ano 2004/2004, Cor Prata, Placa JZS6544, Renavam 00825268222, devidamente preenchido, constando como comprador o Recorrido Izidoro
Zulli; no prazo de 15 dias.

b) Efetuada a entrega, pela Recorrente, do documento do veículo mencionado no parágrafo na Secretaria, deverá ser expedido ofício ao DETRAN/MT determinando a que referida autarquia promova a transferência do referido veículo para o nome do Recorrido
Izidoro
Zulli
.

c) A Recorrente poderá tomar providências junto à autarquia para o veículo Fiat Pálio ser transferido para o nome do referido Recorrido.

d) O Recorrido
Fernando Zulli Pereira deverá efetuar a entrega na Secretaria do Juizado de Origem do
certificado de propriedade e transferência do Veículo Pajero TR4, ano 1999/2000, Cor Azul, Placa JZE4427, Renavam 00739223550, devidamente preenchido, constando como compradora Cristiane Pereira Carvalho, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa, no valor de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

e) Condeno o Reclamado,
Izidoro
Zull
,
ao pagamento de todos os débitos registrados no Veículo Fiat Palio, ano 2004/2004, Cor Prata, Placa JZS6544, Renavam 00825268222, posteriores a data da alienação, ou seja, posteriores a 17/12/2013.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023